Tribunal: TJMT
Processo: 1030238-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030238-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI - CPF: 401.929.629-49 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA VASSELAI FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA VASSELAI FERNANDES - CPF: 353.336.509-34 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.975.339-40 (AGRAVADO), MAURO ROGERIO MARTINS ZENI - CPF: 161.590.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ADAO MARINHO DE CARVALHO - CPF: 052.162.559-90 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), DEBORA REGINA BREDA - CPF: 062.102.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ART. 628, §2º, DO CPC.

COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e determinou a produção de provas para a apuração dos bens que compõem a meação de
Eclair
Maria Moraes Martins, ex-cônjuge do autor e cuja herança é por ele representada como herdeiro universal.

II. Questão em discussão

Verificar se
há coisa julgada material que assegure ao agravante o direito à meação de metade do patrimônio inventariado, independentemente da época da aquisição dos bens

e

se é possível o levantamento dos valores sem a devida instrução probatória acerca da aquisição dos bens durante a constância do casamento.

III. Razões de decidir

Não há decisão transitada em julgado que reconheça expressamente o direito à meação sobre a totalidade dos bens inventariados.

O acórdão anterior limitou-se a determinar a habilitação do agravante no inventário, sem extensão do direito sucessório ou autorização para levantamento de valores.

A meação incide apenas sobre os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, sendo necessário apurar se houve aquisição nesse período, considerando a separação de fato desde 1977 e o óbito ocorrido em 1997.

Diante da necessidade de dilação probatória para definir a extensão dos bens comunicáveis, é legítima a decisão que remete a instrução à via ordinária, nos termos do art. 628, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

Inexiste violação à coisa julgada material quando decisão anterior se limita a determinar a habilitação do herdeiro sem definir o conteúdo patrimonial do direito sucessório.

A determinação de instrução probatória para aferição dos bens
comunicáve
is, está em consonância
com o art. 628, § 2º, do CPC, especialmente diante da separação de fato prolongada do casal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Inventário n. 0001064-59.2004.8.11.0087, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo e determinou dilação probatória para identificação dos bens que comporiam a meação de
Eclair
Maria Moraes Martins, de quem o agravante é herdeiro universal.

A
lega que a decisão agravada viola a coisa julgada material, pois já existe decisão transitada em julgado reconhecendo o direito à meação de
Eclair
Maria Moraes Martins sobre o patrimônio inventariado, independentemente de comprovação de quais bens foram adquiridos antes ou depois do divórcio.

Afirma que o TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento n.1015355-16.2024.8.11.0000 e dos respectivos Embargos de Declaração, determinou sua habilitação no inventário e confirmou a determinação para reserva de metade do patrimônio inventariado em razão do direito de meação de
Eclair
Maria Moraes.

Sustenta que a decisão agravada inovou indevidamente ao exigir dilação probatória para comprovar quais bens foram adquiridos durante a constância do casamento, quando as decisões anteriores já teriam reconhecido o direito à meação sobre a totalidade do patrimônio inventariado.

Requer que seja determinado
a outorga de metade dos bens inventariados
.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

312466855
).

Na Contraminuta, os agravados
apontam
que
a reserva de bens tem natureza cautelar e provisória
.

Defendem que
não há decisão transitada em julgado que reconheça o direito à meação sobre a totalidade dos bens inventariados
.

Ressaltam que
o casal esteve separado de fato desde 1977, vinte anos antes do óbito ocorrido em 1997 e
, por isso,
a dilação probatória é necessária para identificar quais bens foram efetivamente adquiridos durante a constância do casamento.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e determinou a produção de provas com a finalidade de identificar os bens que comporiam a meação de
Eclair
Maria Moraes Martins.

Requer o reconhecimento do direito à outorga de metade dos bens inventariados.

Consta
nos autos que, em
14-8-2024
, esta Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1015355-16.2024.8.11.0000, limitando-se a determinar a habilitação do agravante no inventário, sem definir a extensão de seus direitos sucessórios ou autorizar o levantamento imediato de quaisquer valores. Os embargos de declaração opostos pelo próprio agravante naquele recurso, com o objetivo de obter o reconhecimento expresso de que
“metade dos bens inventariados”
corresponderia à meação de sua genitora, foram rejeitados.

Não se verifica, portanto, ofensa à coisa julgada material, uma vez que inexiste decisão definitiva que reconheça ao agravante o direito à integralidade de metade do acervo hereditário, independentemente da época da aquisição dos bens.

A meação deve restringir-se aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. No caso concreto,
Eclair
e
Perci
estavam separados de fato desde 1977, ou seja, vinte anos antes do falecimento ocorrido em 1997, o que impõe a necessidade de instrução probatória para a apuração dos bens efetivamente adquiridos durante a convivência conjugal ou resultantes de sub-rogação patrimonial.

Nos termos do art.
628, §2º, do CPC,
"
se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias,
mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio."

Dessa forma, d
iante da controvérsia quanto à extensão dos direitos do agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em razão da imprescindibilidade da instrução probatória para a adequada definição da partilha dos bens do espólio.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025